Tribunal: STF
Processo: ARE 1545892
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito do Trabalho. Recurso Extraordinário com Agravo. Natureza da verba de Complemento Temporário Variável de Ajuste (CTVA). Pedido de condenação da empresa empregadora ao recolhimento das respectivas contribuições ao plano de previdência complementar de empregado incidentes sobre verbas trabalhistas pleiteadas na presente ação. Competência da justiça do trabalho. Inaplicabilidade do Tema nº 190 do ementário da Repercussão Geral. Precedentes. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do STF.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo em recurso extraordinário interposto pela Fundação dos Economiários Federais (Funcef) contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região pelo qual se reconheceu a incompetência da Justiça Federal para julgar ação relativa a revisão de benefício de previdência complementar. A autora da ação, ex-empregada da Caixa Econômica Federal, busca o reconhecimento da natureza salarial da rubrica CTVA (Complemento Temporário Variável de Ajuste) para a inclusão na base de cálculo do benefício de complementação de aposentadoria. Na decisão recorrida se determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.



    2. O fato relevante. A agravante, na petição inicial, formulou o seguinte pedido: “a) Declarar a natureza salarial da parcela ‘complemento temporário variável de ajuste de mercado’ – CTVA (rubrica 005) e, assim sendo, integrar a base de cálculo do salário de contribuição/participação do plano de benefício REG/REPLAN - REG/REPLAN SALDADO da FUNCEF, para todos os fins de direito, inclusive saldamento, devendo também integrar todos os cálculos e contas necessárias para apuração do benefício complementar de aposentadoria e demais benefícios e/ou vantagens (BUA/FAB)concedidos à parte Autora, tudo nos termos da fundamentação”.



    3. As decisões anteriores. A 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região concluiu que, “em casos similares, incompetência da Justiça Federal para o julgamento de ação visando à revisão de benefícios de previdência complementar gerida pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF”. O STJ, ao julgar o recurso especial simultaneamente interposto ao presente recurso extraordinário concluiu que “as pretensões trabalhistas deduzidas contra a Caixa Econômica Federal sejam primeiramente analisadas perante o Juízo laboral, porquanto o seu exame é prejudicial à análise daquelas contidas nos pedidos previdenciários voltados à FUNCEF, os quais poderão, posteriormente, ser formulados perante a Justiça Comum”.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso o entendimento firmado no Tema RG nº 190, que trata da competência da Justiça comum para causas envolvendo previdência complementar; e (ii) estabelecer se, havendo discussão sobre a natureza salarial da verba CTVA, a competência é da Justiça do Trabalho.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão recorrido concluiu pela competência da Justiça do Trabalho, por haver questão prejudicial de natureza trabalhista, consistente no reconhecimento da natureza salarial do CTVA.



    6. A jurisprudência do STF indica competência da Justiça do Trabalho para casos em que a causa de pedir e o pedido não se limitam ao pedido de complementação de aposentadoria, mas incluem outros requerimentos relacionados ao vínculo trabalhista.



    7. O caso não se enquadra ao Tema RG nº 190, no qual se trata de demandas contra entidades privadas de previdência.



    IV. Dispositivo e Tese



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: "1. Compete à Justiça do Trabalho o julgamento de ações que discutem a natureza salarial da rubrica CTVA e seus reflexos na complementação de aposentadoria paga por entidade de previdência privada. 2. O Tema RG nº 190 não se aplica a causas que envolvam pretensão acessória fundada em controvérsia trabalhista. 3. O reconhecimento da natureza jurídica de verba salarial é questão prejudicial que deve ser decidida previamente na Justiça do Trabalho."



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 109, inc. I, e 202; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 586.453-RG/SE (Tema RG nº 190); RE nº 1.389.555-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19/12/2022, p. 06/02/2023; ARE nº 1.293.185-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021; RE nº 1.089.108-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018; RE nº 1.249.978-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux,p. 08/06/2020, p. 23/06/2020; e ARE nº 1.276.711-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1 - Essa E. Corte já reconheceu, em casos similares, incompetência da Justiça Federal para o julgamento de ação visando à revisão de benefícios de previdência complementar gerida pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF. 2 – Agravo de instrumento improvido.” (e-doc. 82).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 98).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 109, inc. I, e 202 da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que “as contribuições advindas do resultado atuarial são suportadas pelo patrocinador e participante, jamais pela recorrente, sendo imprescindível a presença da patrocinadora no polo passivo da presente demanda, e a manutenção da demanda na Justiça Comum Federal, por atrair a incidência do disposto no artigo 109, I da CF/88” (e-doc. 103 p. 9-10). 



    3.2. Salienta que “a norma violada pelo V. acórdão recorrido – artigo 202 da Constituição da República –, estabelece que o regime previdenciário privado é baseado na formação de reservas que garantam o benefício contratado. Conforme amplamente demonstrado, no regime de previdência privada não se admite a concessão de benefício algum sem a formação da prévia fonte de custeio, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos de benefícios” (e-doc. 103, p. 10).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido está em harmonia com o Tema nº 190 do ementário da Repercussão Geral:



    “O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 586.453 – Tema 190, firmou a seguinte tese: (...)



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, autorizada a dizer, com cunho definitivo, acerca de interpretação de postulado de natureza constitucional. Dessa forma, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade do recurso excepcional. 



    Não é plausível, por conseguinte, a alegação de ofensa à Constituição da República. 



    Em face do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.” (e-doc. 120).



    5. A agravante afirma que, “ao contrário do fundamentado pela r. decisão agravada, a competência para julgamento da causa não é da justiça trabalhista, mas da justiça comum federal. Isto porque, em observância ao RE nº 586.453 [Tema RG nº 190], a matéria envolvendo recálculo do valor do benefício, com a integralização de reserva matemática de plano de previdência complementar privado a partir da inclusão da rubrica salarial CTVA, na base de cálculo dos benefícios, refoge ao espectro de competência da Justiça do Trabalho, diante inexistência de vínculo laboral entre o beneficiário e a entidade fechada de previdência complementar. Em que pese a decisão e o acórdão recorrido, que julgou o agravo de instrumento, tenham mantido a decisão de piso que declarou a incompetência da Justiça Federal e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, é importante ressaltar a necessidade de mitigação do referido entendimento, uma vez que compete à Justiça Comum Federal o processamento e julgamento de demandas que envolvam conflitos advindos do contrato de natureza civil previdenciária, especialmente no que se refere à formação de reserva de custeio, se tratando de hipótese em que o tema constitucional diverge da hipótese tratada nos autos” (e-doc. 125, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão integrativo, proferido nos embargos de declaração, pelo Tribunal de origem:



    “Essa E. Corte já reconheceu, em casos similares, incompetência da Justiça Federal para o julgamento de ação visando à revisão de benefícios de previdência complementar gerida pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF.



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.” (e-doc. 82, p. 3-4).



    8. No acórdão do Tribunal de origem, concluiu-se pela competência da Justiça do Trabalho para o exame do pedido de natureza trabalhista formulado nesta ação.



    9. Do recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso, que transitou em julgado em 03/05/2025, consta:



    “(...) Assim delimitada a questão, verifico que a ação foi ajuizada por ex-empregada aposentada contra a CEF e a Funcef, objetivando o reconhecimento da natureza salarial da verba denominada CTVA - Complemento Temporário Variável de Ajuste, recebida quando em atividade pelo autor da ação, a fim de que seja incluída na base de cálculo do benefício de complementação de aposentadoria administrado pela referida entidade de previdência privada.



    (...)



    Da leitura dos pedidos acima transcritos, verifico que a natureza jurídica do CTVA, à luz do contrato de trabalho celebrado com a CEF, deve necessariamente preceder ao exame de seus possíveis reflexos no beneficio de complementação de aposentadoria administrado pela Funcef. 



    Considero que, no RE 1.265.564/RG, de cujo julgamento formou-se o Tema 1.166, não foi revogado o Tema 190 (RE's 586.453 e 583.050), tendo cada um desses temas seu âmbito próprio de incidência, aplicando-se o Tema 1.166 apenas nos casos de demandas dirigidas contra o empregador postulando o pagamento de verbas trabalhistas, causas estas que serão da competência da Justiça do Trabalho, ainda que também seja postulado contra o empregador o pagamento do reflexo das diferenças salariais, a serem vertidas à entidade de previdência fechada, a fim de possibilitar a incorporação da vantagem trabalhista ao futuro benefício complementar.



    (...)



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do STF que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar os feitos relativos ao reconhecimento da natureza salarial do CTVA, antes de ser examinado os consequentes reflexos nos proventos de aposentaria complementar:



    (...)



    Diante disso, ainda que tenha havido cumulação de pedidos em face da ex-empregadora e da entidade previdenciária, incide à espécie a Súmula n° 170/STJ, com os devidos ajustes, visto que o reconhecimento da verba indicada como remuneratória pela Justiça Trabalhista é pressuposto da própria possibilidade de reflexo nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. 



    Com efeito, impõe-se que as pretensões trabalhistas deduzidas contra a Caixa Econômica Federal sejam primeiramente analisadas perante o Juízo laboral, porquanto o seu exame é prejudicial à análise daquelas contidas nos pedidos previdenciários voltados à FUNCEF, os quais poderão, posteriormente, ser formulados perante a Justiça Comum.



    (...)



    No caso em exame, verifico que o entendimento do acórdão recorrido, ao confirmar decisão que reconheceu a "incompetência material da Justiça Federal" e determinou "a remessa dos autos à Justiça do Trabalho", encontra-se em consonância com jurisprudência do STJ sobre o tema.” (e-doc. 157).



    10. O caso sob exame não guarda identidade com aquele constante do Tema nº 190 do ementário da Repercussão Geral. No RE nº 586.453-RG/SE, fixou-se a tese de que: “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”.



    11. O presente recurso discute a possibilidade de reconhecimento da parcela de Complemento Temporário Variável de Ajuste (CTVA) como parte integrante da gratificação por exercício de função de confiança na Caixa Econômica Federal e, como consequência desse reconhecimento, os seus reflexos sobre a verba recebida a título de complementação de aposentadoria.



    12. O Supremo Tribunal Federal assentou a “competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas nas quais a causa de pedir e o pedido não se limitam somente ao pedido de complementação de aposentadoria, mas também fazem referência a outros requerimentos relacionados ao vínculo trabalhista”. Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DE REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral, diante da necessidade de prévia discussão acerca da natureza da CTVA. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 2. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento inviável nesse momento processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.389.555-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/12/2022, p. 06/02/2023, grifos nossos).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. Alegada violação ao entendimento fixado no tema 190 da repercussão geral. Não configuração. Necessidade de prévia discussão acerca da natureza da CTVA. Competência da Justiça do Trabalho. Precedente. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.293.185-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021, grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito do Trabalho. 3. Conflito negativo de competência. Complementação de aposentadoria. Entidade de previdência privada. Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas nas quais a causa de pedir e o pedido não se limitam somente ao pedido de complementação de aposentadoria, mas também fazem referência a outros requerimentos relacionados ao vínculo trabalhista. 4. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.089.108-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHISTA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO RECOLHIMENTO DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE EMPREGADO INCIDENTES SOBRE VERBAS TRABALHISTAS PLEITEADAS NA PRESENTE AÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.249.978-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, p. 08/06/2020, p. 23/06/2020, grifos nossos). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Trabalhista. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 1. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral, dada a natureza da controvérsia, uma vez que a discussão perpassa a competência para julgamento de pedido de reconhecimento de parcela CTVA como parte integrante da gratificação por exercício de confiança na Caixa Econômica Federal antes de tangenciar os reflexos desse reconhecimento sobre a verba recebida a título de complementação de aposentadoria. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, não se aplica a majoração de seu valor monetário, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.”



    (ARE nº 1.276.711-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021, grifos nossos).



    12.1. Assim, a conclusão do acórdão recorrido, de que há questão prejudicial de natureza trabalhista a ser dirimida, devendo ser processada e julgada na Justiça do Trabalho, harmoniza-se, com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator